Tribunal: CARF
Processo: 10735.003217/2005-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.003217/2005-53
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.283 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de abril de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GE CELMA LTDA

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 09/06/1997, 14/06/1997, 15/06/1997, 22/07/1997,
20/08/1997, 12/09/1997, 14/09/1997, 30/09/1997, 22/10/1997, 03/11/1997,
18/11/1997, 03/12/1997, 09/12/1997, 24/12/1997, 30/01/1998
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO OU INSUFICIÊNCIA NA MOTIVAÇÃO.
NULIDADE. VÍCIO MATERIAL.
Sendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal da autuação elementos
substanciais e próprios da obrigação tributária, os equívocos na sua
determinação no decorrer da realização do ato administrativo de lançamento
ensejam a sua nulidade por vício material, uma vez que o mesmo não poderá
ser convalidado ou sanado sem ocorrer um novo ato de lançamento. Por isso, a
falta de motivação e indicação das normas de interpretação adotadas na
reclassificação fiscal de mercadoria importada alcança a própria substância do
crédito tributário, não havendo de se cogitar em vício de ordem formal. A
ausência de motivação no Auto de Infração acarreta a sua nulidade, por vício
material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro
Jorge Olmiro Lock Freire.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.003217/2005-53
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.283 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.003217/2005-53

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rêgo.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão n.o 3802-000.465, de 01 de junho de 2011, proferido pela 2a
Turma Especial, em 01 de junho de 2011, dando provimento ao recurso voluntário, com ementa
nos seguintes termos:

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 09/06/1997, 14/06/1997, 15/06/1997, 22/07/1997, 20/08/1997,
12/09/1997, 14/09/1997, 30/09/1997, 22/10/1997, 03/11/1997, 18/11/1997, 03/12/1997,
09/12/1997, 24/12/1997, 30/01/1998
MOTIVAÇÃO. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL.
A correta formatação e delimitação da motivação da exação fiscal é requisito
essencial à constituição regular da relação jurídico-tributária material, nos termos
do art. 142 do CTN, restando, desta forma, nulo, por vício material, o lançamento
carente desse requisito.
VÍCIO MATERIAL. NOVO LANÇAMENTO. PRAZO DECADENCIAL.
Declarada a nulidade do lançamento de ofício original, por vício material, o prazo
decadencial do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário permanece
sendo de 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I do CTN).
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.

Não resignada com o acórdão, a FAZENDA NACIONAL interpôs recurso
especial suscitando divergência jurisprudencial com relação ao reconhecimento da ocorrência de
vício material por deficiência na fundamentação do lançamento original, e por conseguinte a
declaração de nulidade do mesmo. A Fazenda Nacional sustenta que o vício na fundamentação
ou qualquer outra contrariedade ao art. 142 do CTN não geram vício de nulidade. Para
comprovar a divergência, colacionou como paradigmas os acórdãos no 104-17.279, de
07/12/1999 e 202-12.872, de 22/03/2001.
Foi dado seguimento ao recurso especial, nos termos do despacho S/No, de 26 de
outubro de 2015, proferido pelo ilustre Presidente da 2a Câmara da Terceira Seção de
Julgamento, por considerar como comprovada a divergência jurisprudencial, nos seguintes
termos:
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.283 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.003217/2005-53

[...]
O contraste das ementas e do teor dos votos das decisões evidencia a
divergência quanto ao entendimento oposto ao acórdão recorrido ao afirmarem que,
somente a ausência total de descrição dos fatos seria capaz de conduzir à invalidade do
lançamento, por cerceamento do direito de defesa, logo, descabendo a proposição de
nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa.
[...]
De outro lado, o Contribuinte apresentou contrarrazões ao recurso especial,
postulando, preliminarmente, o seu não conhecimento e, no mérito, a sua negativa de
provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67, do Anexo
II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado
pela Portaria MF n.o 343/2015, devendo ter prosseguimento.
Em sede de contrarrazões, sustenta o contribuinte não ser possível o conhecimento
do recurso especial da Fazenda Nacional, por ausência de dialeticidade e inexistência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e aqueles indicados como paradigmas. No presente
caso, entende-se que o recurso especial da Fazenda Nacional preencheu os requisitos necessários
ao seu regular prosseguimento, conforme despacho de admissibilidade do apelo:

[...]
Cuida o presente processo de Auto de Infração referente à cobrança do Imposto
de Importação-II, acrescido da multa de ofício e dos juros de mora, tendo em vista
inadimplemento do regime especial de Drawback suspensão.
Como se depreende do resultado, o Colegiado deu provimento ao recurso
voluntário, e decidiu anular o lançamento por vício material. Bem como, aplicar o art.
173, I do CTN e por conseguinte, reconhecer a ocorrência da decadência uma vez que
a lavratura do auto de infração combatido somente se deu em 29/11/2005 e respectiva
ciência ao contribuinte em 1o/12/2005.
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.283 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.003217/2005-53

A divergência foi suscitada pela Fazenda Nacional, em razão da mesma
defender que esse tipo de vício ou qualquer outra contrariedade ao art. 142 do CTN
não geraria nulidade, ou melhor, que é incabível a declaração de nulidade de
lançamento por cerceamento de defesa, devendo prevalecer os princípios da
instrumentalidade e economia processual em lugar do rigor das formas.
Esses são os fatos.
Visando comprovar a divergência foram apontados, como paradigmas, os
Acórdãos de n°s 104-17.279, de 07/12/1999 e 202-12.872, de 22/03/2001. Vejamos as
suas ementas:
Acórdão de n° 104-17.279, (na parte que interessa):
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA - CAPITULAÇÃO LEGAL E DESCRIÇÃO DOS FATOS
INCOMPLETA - O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros
requisitos formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência
total dessas formalidades é que implicará na invalidade do lançamento, por
cerceamento do direito de defesa. Ademais, se o contribuinte revela conhecer
plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma
meticulosa, mediante impugnação, abrangendo não só outras questões preliminares
como também razões de mérito, descabe a proposição de nulidade do lançamento por
cerceamento do direito de defesa.
NULIDADE DO PROCESSO FISCAL POR VÍCIO FORMAL - O Auto de
Infração e demais termos do processo fiscal só são nulos nos casos previstos no art. 59
do Decreto n.Q 70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal). DECADÊNCIA - A
Fazenda Nacional decai do direito de proceder a novo lançamento ou a lançamento
suplementar, após cinco anos, contados da notificação do lançamento primitivo ou do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, se aquele se der após esta data.
..................
Por unanimidade de votos, RE-RATIFICAR o Acórdão n. 104-17.078, de 08 de
junho de 1989, para REJEITAR as preliminares suscitadas e, no mérito, DAR
provimento PARCIAL ao recurso, para excluir da exigência fiscal a importância de
Cr$ 12.000.000,00 relativa a março de 1991, bem como excluir a incidência da TRD
anterior a agosto de 1991.
Acórdão de n° 202-12.872:
SIMPLES - NORMAS LEGAIS - O ato administrativo que determina a
exclusão da opção pelo SIMPLES, mesmo que impreciso na formulação de sua
motivação, é salvável, desde que nos autos reste provada a ocorrência de uma das
condições legais determinantes dessa providência.
Recurso negado.
O contraste das ementas e do teor dos votos das decisões evidencia a
divergência quanto ao entendimento oposto ao acórdão recorrido ao afirmarem que,
somente a ausência total de descrição dos fatos seria capaz de conduzir à invalidade do
lançamento, por cerceamento do direito de defesa, logo, descabendo a proposição de
nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa.
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.283 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.003217/2005-53

Com essas considerações, entendo ter sido comprovada a divergência
jurisprudencial.
Complementa a PGFN, subsidiariamente a divergência, que caso não se entenda
de que não há nulidade pelos motivos acima e considerada a nulidade, que a mesma
seja, tida por vício formal.
Esses são os fatos.
Visando comprovar a divergência foi apontado, como paradigma, o Acórdão de
n° 303-35.472, de 07/07/2008. Vejamos a sua ementa:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -Simples
Ano-calendário: 2000
Simples. Exclusão. Ato declaratório sem motivação. Nulidade.
A motivação é a exposição dos motivos, um requisito formalístico do ato
administrativo. O motivo é antecedente e externo ao ato. A motivação é parte, é
elemento do ato. Nulidade por falta de motivação tem caráter formal.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
Por unanimidade de votos, acolheram-se os embargos de declaração e
rerratificou-se o Acórdão 303-34264, de 26/04/2007 para: "declarar nulos, por vício
formal, o ato declaratório de exclusão do Simples e, ab initio, o processo
administrativo dele decorrente".
O contraste das ementas e do teor dos votos das decisões evidencia a
divergência quanto a nulidade do lançamento por ausência de motivação, tratando-se
de vício formal e não material, por conta do defeito na formalização do ato
administrativo do lançamento.
Enfim, entende a recorrente que os acórdãos paradigmas apontam que esse tipo
de vício ou qualquer outra contrariedade ao art. 142 do CTN geraria nulidade por vício
formal. O paradigma indicado entende de modo divergente, o acórdão em discussão
anula o auto de infração por vício material e o outro anula, por vício de forma.
Com essas considerações, entendo ter sido comprovada a divergência
jurisprudencial.
[...]

Assim, conheço do recurso especial da Fazenda Nacional.

2
Mérito
No mérito, gravita a controvérsia em torno do reconhecimento da ocorrência de
vício material por deficiência na fundamentação do lançamento original, e por conseguinte a
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.283 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.003217/2005-53

declaração de nulidade do mesmo. A Fazenda Nacional sustenta que o vício na fundamentação
ou qualquer outra contrariedade ao art. 142 do CTN não geram vício de nulidade material, mas
sim vício formal.
No acórdão recorrido, por unanimidade de votos, restou decido que há a
ocorrência de vício material, pois a correta formatação e delimitação da motivação da exação
fiscal é requisito essencial à constituição regular da relação jurídico-tributária material, nos
termos do art. 142 do CTN, restando, desta forma, nulo, por vício material, o lançamento
carente desse requisito.
A relevância de se distinguir se o vício que maculou o lançamento é de ordem
formal ou material está no fato de o Código Tributário Nacional - CTN prolongar o prazo de
decadência para que seja constituído o crédito tributário quando se reconhece a existência do
vício formal, conforme inteligência do seu art. 173, inciso II.
O vício formal pode ser entendido como aquele que atinge o procedimento
e, não raro, pode ser sanado sem a necessidade de anulação do ato de lançamento
original, podendo ser corrigido pela própria autoridade julgadora. O vício material, por
sua vez, por macular a substância do lançamento, norma individual e concreta, prejudica
a validade da obrigação tributária, sendo imprescindível nesses casos a realização de um
novo ato administrativo de lançamento.
Os requisitos do auto de infração, dentre eles a descrição dos fatos e a
fundamentação legal, estão estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72 e no art. 142 do
Código Tributário Nacional:
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I ­ a qualificação do autuado;
II ­ o local, a data e a hora da lavratura;
III ­ a descrição do fato;
IV ­ a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.
CTN
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente
a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.283 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.003217/2005-53

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
(grifou-se)
Acerca da necessidade de motivação do lançamento, como um dos seus
requisitos, leciona o Desembargador Federal Leandro Paulsen, fazendo referência, ainda, à
decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
[...] Sendo, o lançamento, o ato através do qual se identifica a ocorrência do fato
gerador, determina-se a matéria tributável, calcula-se o montante devido,
identifica-se o sujeito passivo e, em sendo o caso, aplica-se a penalidade cabível,
nos termos da redação do art. 142 do CTN, certo é que do documento que formaliza
o lançamento deve constar referência clara a todos estes elementos, fazendo-se
necessário, ainda, a indicação inequívoca e precisa da norma tributária impositiva
incidente. [...] - "O lançamento fiscal, espécie de ato administrativo, goza da presunção
de legitimidade; essa circunstância, todavia, não dispensa a Fazenda Pública de
demonstrar, no correspondente auto de infração, a metodologia seguida para o
arbitramento do imposto - exigência que nada tem a ver com a inversão do ônus da
prova, resultando da natureza do lançamento fiscal, que deve ser motivado.
Recurso especial não conhecido." (STJ, 2a T., REsp 48.516/SP, ARI PARGENDLER,
set/97) (PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz
da doutrina e da jurisprudência. 17. ed. - Porto Alegre: Livraria do Advogado
Editora, 2015. p. 1024)
Sendo a descrição dos fatos, a correta determinação da matéria tributável e da
fundamentação legal elementos substanciais e próprios da obrigação tributária, os equívocos na
sua determinação no decorrer da realização do ato administrativo de lançamento ensejam a sua
nulidade por vício material, uma vez que o mesmo não poderá ser convalidado ou sanado sem
ocorrer um novo ato de lançamento. Por isso, o equívoco em análise alcança a própria
substância do crédito tributário, não havendo de se cogitar em vício de ordem formal.
Embora a distinção entre os vícios de ordem formal e material não seja tarefa
simples, o caso em exame mostra claramente estar-se diante da ocorrência de vício de ordem
material. Os fundamentos expostos na decisão recorrida, deixam evidente que o presente auto de
infração encontra-se maculado pela ocorrência do vício material, ensejando, por conseguinte, a
decadência do crédito tributário tendo em vista que a contagem do prazo decadencial dar-se-á
pelo art. 150, §4o do CTN e não pelo art. 173, I, do CTN. Diz o acórdão recorrido, in verbis:

Inicialmente, em que pese a apresentação de questões preliminares relativas à: i)
incompetência da autoridade administrativa recorrida, ii) nulidade do lançamento e iii)
decadência, inicio a análise por esta última dada a sua conseqüente prejudicialidade.
O Código Tributário Nacional, em seu artigo 173, trouxe as seguintes
disposições sobre o prazo decadencial para constituição do crédito tributário:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.283 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.003217/2005-53

II da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento. Negrito e sublinhado apostos.
No presente caso, com o intuito de definirmos o termo inicial do prazo
decadencial, releva, em primeiro plano, analisarmos o lançamento tributário
originalmente realizado (processo fiscal no 10735.002951/0083) e os termos da
decisão de 1o grau que se seguiu (Acórdão DRJ/FNS no 5.048, de 19 de novembro de
2004) que declarou a nulidade desse lançamento.
Colhe-se, do Acórdão DRJ/FNS no 5.048, de 2004, as seguintes passagens de
interesse:
Ementa:
FUNDAMENTAÇÃO
DA
EXIGÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
NULIDADE.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, a descrição precisa dos
fatos imputados ao sujeito passivo, de forma a caracterizar a infração apurada e a
matéria tributável, em obediência ao princípio do devido processo legal, sob pena de
nulidade.
RELATÓRIO
........................
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pela contribuinte a autoridade fiscal constatou que o Valor Total F.O.B., previsto no
campo 27 do AC no 8097/0071, não foi cumprido pela beneficiária, razão pela qual
efetuou o lançamento do crédito tributário, por meio do Auto de Infração, fls. 02 a 12.
.......................
VOTO VENCIDO
.......................
O presente litígio cinge-se à questão do valor total F.O.B. a ser exportado,
estabelecido no AC no 8097/0071, e o efetivamente cumprido pela beneficiária.
.......................
A contribuinte comprovou que os produtos importados ao amparo do regime
foram plenamente exportados, atendendo, desta forma, o princípio da vinculação
física. Tal comprovação decorre da constatação de que os RE’s relacionados no
ARCD foram vinculados ao AC de no 8097/00071 e, além disso, a quantidade de
partes e peças estabelecida no referido AC, 7.826 unidades, foi superada com a
exportação de 8.196 unidades. Ressaltando-se que todas as exportações informadas
para comprovar o adimplemento do compromisso ocorreram dentro do período
previsto no AC e seus aditivos para sua efetivação, ou seja, entre 10/11/1997 e
09/06/1999.
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.283 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.003217/2005-53

Para consolidar ainda mais esse entendimento, transcreve-se o Acórdão de no
30234774, emanado do Egrégio Conselho de Contribuinte, que traz:
Acórdão 30234774
Ementa: DRAWBACK SUSPENSÃO.
O item "preço" na operação de "drawback" não pode ser tomado como um
compromisso rígido e inflexível, pois sobre ele gravitam regras de mercado e
compromisso e econômicas que independem da vontade do contribuinte, ao contrário
dos itens "quantidade" e "prazo", que mais facilmente podem ser constatados e objeto
de aditamento.
É de se esclarecer, entretanto, que a questão do valor obtido pela interessada em
suas exportações podem ensejar a analise de outras irregularidades, como
subfaturamento. No entanto, para o drawback não se verifica qualquer ilegalidade que
possa dar sustentação à exigência do crédito tributário suspenso.
Diante de todo o exposto, voto pela improcedência do lançamento, eximindo-se
a contribuinte da exigência do Imposto de Importação e dos acréscimos legais.
VOTO VENCEDOR
.......................
Assim, a exigência do montante integral dos tributos suspensos representa a
glosa dos RE apresentados como comprobatórios do cumprimento do Ato
Concessório. Ocorre, no entanto, que a autoridade lançadora não apresentou as
necessárias razões porque desconsiderou tais exportações.
Vale salientar que o lançamento não pode ser aperfeiçoado através da realização
de diligência. O procedimento de diligência presta-se tão-somente a esclarecer o
lançamento efetuado. No caso dos autos, a autoridade lançadora, instada a se
manifestar por ocasião da diligência determinada, apresentou relatório afirmando que
encontrou diferenças entre as quantidades e os valores contratados e os efetivamente
exportados.
Por conseguinte, é de se concluir que a autoridade lançadora admite que
ocorreram exportações vinculadas ao Regime de Drawback, as quais não foram
consideradas quando do lançamento.
Os elementos acostados aos autos apontam no sentido de que o compromisso
assumido no Ato Concessório no 8097/0071 foi cumprido apenas em parte, porém é
necessário que a peça fiscal, através da qual é constituída a exigência, estabelece
claramente que “parte” não foi cumprida, propiciando ao autuado a adequada defesa.
Diante do exposto, resta clara a impossibilidade de prosseguimento da
exigência, nos termos em que realizada, pois faltam-lhe os necessários fundamentos,
capazes de justificar a glosa efetuada, impondo-se a decretação de nulidade da peça
fiscal.
Por fim, e apenas a título de anotação, verifica-se que em grande parte dos RE
apresentados como comprobatórios do Regime de Drawback, no campo 26, consta a
observação de que foram efetuadas, após a averbação do RE, alterações nos itens
valor, quantidade e preço, bem como nos quadros destinados aos dados do fabricante e
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.283 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.003217/2005-53

observações do exportador. Tais alterações, quando efetuadas de modo unilateral, sem
autorização da autoridade aduaneira, podem representar motivo de glosa do RE.
Saliente-se, no entanto, que as supostas irregularidades não foram abordadas no
Auto de Infração, portanto não fazem parte dos fundamentos da autuação, não
cabendo a esta autoridade julgadora a prerrogativa de inovar a exigência, com a
inclusão de novos fundamentos.
Isto posto, voto pela nulidade do Auto de Infração de fls. 3 a 5.
Note-se, portanto, que a declaração de nulidade do auto de infração originário
deu-se por conta da ausência dos necessários fundamentos aptos a justificar a glosa
efetuada, não restando bem caracterizada a infração apurada e a matéria tributável.
Na seqüência dos fatos, após a lavratura de novo auto de infração, chegamos à
decisão ora recorrida (Acórdão no 0712.793 – 2a Turma da DRJ/FNS, de 06 de junho
de 2008), que, ao tratar especificamente da presente preliminar, e, em especial, do
vício indicado pela decisão anterior, trouxe as seguintes considerações de relevo:
... a decretação da nulidade daquele lançamento (auto de infração acostado às
fls. 02 a 12 do processo no 10735.002951/0083) foi calcada na ausência de motivação
(fundamentação e provas) do fisco para justificar as glosas das exportações efetuadas
(RE’s), impossibilitando, por conseguinte, a ampla e irrestrita defesa da impugnante.
Em verdade, o lançamento em apreço, diferentemente do anteriormente anulado,
encontra-se perfeitamente fundamentado, com todos os elementos que se fazem
necessários à completa compreensão da acusação fiscal.
.....................................
De outra parte, a impugnante argúi a decadência do auto de infração em trato
por entender que sua lavratura violou o disposto no artigo 173 do CTN, uma vez o
prazo legal para a constituição do respectivo crédito tributário findou em 31.12.2004 e
somente foi cientificada em 01.12.2005.
Portanto, a litígio se refere à decadência atinente ao segundo lançamento,
formalizado estritamente em decorrência da anulação, por vício formal, do auto de
infração de que o processo no 10735.002951/0083.
Anulado o primeiro lançamento pelo Acórdão DRJ/FNS no 5.018, proferido em
19.11.2004, por estar eivado por vício formal, dispunha a administração fazendária do
prazo legal de cinco anos a partir da data da ciência desta decisão, conforme previsão
estatuída no inciso II do artigo 173 do CTN, para cientificar a contribuinte de um novo
auto de infração, sanado dos vícios formais do lançamento original.
Ocorre que não vislumbrei nos autos a data da ciência, mas apenas a data na
qual o lançamento foi anulado, qual seja, 19.11.2004. Admitindo-se que o prazo da
decadência iniciou-se nesta data, a ciência de um novo lançamento deveria ocorrer até
18.11.2009, haja vista que cabia à fiscalização lavrar nova peça fiscal contemplando
os mesmos fatos e infrações do lançamento anterior, apenas saneando-o dos vícios
formais que determinaram a sua anulação. Tendo em vista que a contribuinte foi
efetivamente cientificada do segundo auto de infração em 01.12.2005, resta
evidenciado que respectivo lançamento ocorreu dentro do prazo decadencial.
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.283 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.003217/2005-53

Nesse ponto, em especial quando caracteriza como formal o vício que levara à
anulação do auto de infração originalmente feito, penso não ter caminhado bem a
decisão recorrida.
Explico.
O vício formal ocorre quando o lançamento contiver omissão ou inobservância
de formalidades essenciais, de normas que regem o procedimento da lavratura do auto,
ou seja, da maneira de sua realização. Já o vício material ocorre quando o auto de
infração não preenche os requisitos constantes do artigo 142 do Código Tributário
Nacional, havendo equívoco na construção do lançamento quanto à verificação das
condições legais para exigência do tributo ou constituição do crédito tributário.
Nesse ponto, convém trazer à colação, inicialmente, o ensinamento do festejado
De Plácido e Silva, que, em sua obra Vocabulário Jurídico, ed. Forense, 1991, p. 489,
categoriza os vícios jurídicos em vícios de forma e de fundo:
Os vícios de forma, embora concernentes a formalidades exteriores, ou
solenidades extrínsecas, não se confundem com os vícios dos documentos decorrentes
de borrões, raspaduras, entrelinhas não ressalvadas, riscos, ou emendas, em lugares
substanciais.
(...)
Os vícios de fundo bem se distinguem dos vícios de forma, referindo-se a
formalidades habilitantes e a requisitos elementares à validade do ato, enquanto os
vícios de forma se referem aos elementos de composição instrumentária e às
solenidades prescritas para essa composição (grifei)
Tratando do instituto da decadência, José Eduardo Soares de Melo, em sua obra
Curso de Direito Tributário, ed. Dialética, 2004, p. 291, assim se manifesta:
"Nesta situação, o Fisco realiza o lançamento que, em razão de impugnação do
sujeito passivo, ou espontânea manifestação fazendária implica ulterior decisão
(administrativa ou judicial), que julga pela sua impropriedade de cunho formal, como
é o caso de preterição de direito de defesa. Em conseqüência, ao Fisco é reaberto um
novo prazo de cinco anos para proceder a novo lançamento, sanando a irregularidade
(formal), revelando-se nítida e excepcional interrupção de decadência, uma vez que se
reinicia toda a contagem desse prazo, desprezando-se o lapso de tempo anterior.
Inaplicável essa diretriz se a decisão julgou improcedente a insubsistência do
lançamento por vicio material, analisando o conteúdo da exigência tributária. É o que
se dá quando inexistem provas prática do fato gerador; a atribuição de
responsabilidade tributária a quem não a tenha legalmente; ....Se a decisão for
proferida após cinco anos dos fatos, opera-se a decadência.”
De forma semelhante, Manoel Antonio Gadelha Dias, em "O vício formal no
lançamento tributário”, publicado na obra "Direito Tributário e Processo
Administrativo Aplicado”, Ed. Quadier Latin, 2005, p. 345/6, traz as seguintes
anotações a respeito da matéria:
“À luz do Código Tributário Nacional, fonte de direito material nacional, e do
Decreto 70.235/72, fonte de direito formal de âmbito restrito à União, entendemos que
os requisitos do lançamento podem ser divididos em dois grandes grupos: 1°.) o dos
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.283 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.003217/2005-53

requisitos fundamentais ou estruturais; e 2°.) o dos requisitos complementares ou
formais.
Se o defeito no lançamento disser respeito à requisito fundamental, estaremos
diante de vício substancial ou vício essencial, que macula o lançamento, ferindo-o de
morte, pois impede a concretização da formalização do vínculo obrigacional entre o
sujeito ativo e o sujeito passivo.
Os requisitos fundamentais são aqueles intrínsecos ao lançamento e dizem
respeito à própria conceituação do lançamento insculpida no art.142 do CTN, qual seja
a valoração jurídica do fato jurídico tributário pela autoridade competente, mediante a
verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, a determinação da matéria
tributável, o cálculo do tributo e a identificação do sujeito passivo.
Assim, a valoração jurídica equivocada do fato jurídico tributário, a lavratura de
auto de infração por agente incompetente ou a indicação errada do sujeito passivo da
obrigação tributária levam à nulidade do lançamento, cabendo à Administração
Tributária, uma vez declarada a nulidade por decisão administrativa ou judicial, se for
o caso, sanar o vício mediante a formalização de outro lançamento, agora sem o
defeito apontado, desde, é claro, que a Fazenda Pública não tenha decaído do direito
de fazê-lo.
Nessa hipótese, a decretação da nulidade do lançamento não tem o condão de
interromper ou suspender o prazo de decadência. Em verdade, para fins da contagem
do lapso decadencial para outro lançamento, deve a administração tributária considerar
como inexistente o lançamento declarado nulo e observar a regra geral de decadência
contida no art.173, I, ou a regra própria prevista para os casos disciplinados pelo
art.150, parágrafo 4°., ambos do CTN, ou ainda regra especifica estabelecida na
legislação de determinados tributos.
Já se o vício estiver presente no que denominamos de requisitos
complementares do lançamento, ou seja, naqueles que devem compor a linguagem
para comunicação jurídica, consistente na notificação ao sujeito passivo, estaremos
falando de vício formal.
Os requisitos complementares ou formais são aqueles exigidos por lei para o
momento da edição do ato, por isso denominados requisitos extrínsecos ao
lançamento.”
Nesse sentido, vejamos decisões desse Conselho Administrativo:
ERRO
MATERIAL
NA
FORMALIZAÇÃO
DO
LANÇAMENTO
Comprovado, em grau de recurso, a existência de erro material na base cálculo do
imposto lançado, cancela-se o auto de infração para que outro seja feito em boa e
devida forma.
Lançamento cancelado. (1o CC6 a Câmara; Acórdão no 10612150; Rel. Cons.
Sueli Efigênia Mendes de Britto; decisão unânime em 21/08/2001)
LANÇAMENTO NULIDADE VÍCIO MATERIAL DECADÊNCIA Nulo o
lançamento quando ausentes a descrição do fato gerador e a determinação da matéria
tributável, por se tratar de vício de natureza material. Aplicável o disposto no artigo
150, §4o, do CTN. (1o CC2 a Câmara; Acórdão no 10247201; Rel. Cons. Silvana
Mancini Karam; decisão em 10/11/2005)
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.283 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.003217/2005-53

PAF — IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA — ERRO NA BASE DE
CÁLCULO — Presentes os pressuposto de ocorrência do fato imponível o ilícito se
quantifica sobre uma base de cálculo, que é a grandeza decorrente de regra matriz
tributária. A base de cálculo mensura a intensidade das determinações contidas no
núcleo do fato jurídico para, combinando-o com a alíquota, definir o valor a ser ,
recolhido.
Ela confirma, infirma ou afirma o critério material exprimido na norma criadora
do tributo. Infirmada, face ao erro em sua quantificação não prospera o lançamento.
Recurso Provido. (1o CC8 a Câmara; Acórdão no 10808865; Rel. Cons. Ivete
Malaquias Pessoa Monteiro; decisão unânime em 25/05/2006)
VÍCIO MATERIAL Havendo alteração de qualquer elemento inerente ao fato
gerador, à obrigação tributária, à matéria tributável, ao montante devido do imposto e
ao sujeito passivo, se estará diante de um lançamento autônomo que não se confunde
com o lançamento refeito para corrigir vício formal, nos termos previstos no artigo
173, II, do CTN. (1o CC2 a Câmara; Acórdão no 10247829; Redator Cons. Moisés
Giacomelli Nunes da Silva; decisão em 16/08/2006)
NULIDADE VÍCIO MATERIAL . ERRO NA CONSTRUÇÃO DO
LANÇAMENTO. Comprovado, em grau de recurso, a existência de erro material na
base de cálculo do imposto lançado, resta nulo o Auto de Infração. Preliminar
acolhida. (1o CC 2 a Câmara 2 a Turma Especial; Acórdão no 19200015; Rel. Cons.
Sidney Ferro Barros; decisão unânime em 08/09/2008)
PREVIDENCIÁRIO. NORMAS PROCEDIMENTAIS. LANÇAMENTO.
ERRO DESCRIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. VICIO MATERIAL. NULIDADE.
A descrição clara e precisa do fato gerador, bem como da base de cálculo (matéria
tributável) do tributo lançado, in casu, contribuições previdenciárias, é condição sine
qua non à validade do lançamento, e a sua ausência e/ou equívoco importa na nulidade
material do ato, configurando afronta aos preceitos do artigo 142 do Código Tributário
Nacional. (2a Seção 4a Câmara 1a Turma; Acórdão no 240100036; Rel. Cons. Rycardo
Henrique Magalhães de Oliveira; decisão em 03/03/2009)
Portanto, o vício material tem natureza substancial, logo, alheio, em sua
essência, à forma. A verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, a
determinação da matéria tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a
identificação do sujeito passivo, definidos no caput, do art. 142, do CTN, são
elementos fundamentais, intrínsecos do lançamento, pois sua delimitação precisa é
condition sine qua non à existência da obrigação tributária em concreto (trecho do
voto condutor do Ac. no 0814.289 – 7a Turma da DRJ/FOR em 22/10/2008; Rel. Julg.
Fernando Sérgio Tavares e Sales).
Dessa forma, a primeira decisão a quo, ao apontar vícios na fundamentação do
lançamento original, acabou por apontar defeitos que não se caracterizam como
formalismos externos ou solenidades procedimentais (vícios formais), mas sim que
afetam a própria substância do ato uma vez que relacionados à carente formatação e
delimitação da infração apurada e da matéria tributável (vícios materiais).
Por conseguinte, sendo material o vício ocorrido na inaugural constituição do
presente crédito tributário, a decisão que anulou o lançamento anteriormente efetuado
não tem o condão de estabelecer novo termo a quo do prazo decadencial em estudo
efeito restrito pelo legislador às declarações de nulidade por vício formal, devendo ser
aqui aplicado o artigo 173, I do CTN. Vejamo-lo novamente:
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.283 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.003217/2005-53

[...]
Assim, tendo em vista que o Ato Concessório no 8097/0071 e seus aditivos
previam a data de 09 de junho de 1999 como limite para exportação dos produtos sob
o regime de drawback – o que implica no dia 1o de janeiro de 2000 como termo inicial
para contagem do prazo decadencial (primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado artigo 173, I do CTN), temos que o direito
de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário se extinguiu em 1o de janeiro de
2005.
Por conseguinte, no presente caso, há que se reconhecer a ocorrência da
decadência uma vez que a lavratura do auto de infração combatido somente se deu em
29 de novembro de 2005 e respectiva ciência ao contribuinte em 1o de dezembro de
2005.
[...]

Ainda, complementando os fundamentos desta decisão está o acórdão no
9101-002.146, proferido em julgamento realizado na data de 07/12/2015 pela 1a Turma desta
Câmara Superior de Recursos Fiscais, no sentido de que a indicação defeituosa ou
insuficiente da infração cometida caracteriza vício material, in verbis:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
NULIDADE DE LANÇAMENTO. VÍCIO MATERIAL. VÍCIO FORMAL.
ASPECTOS QUE ULTRAPASSAM O ÂMBITO DO VÍCIO FORMAL.
Vício formal é aquele verificado de plano no próprio instrumento de formalização
do crédito, e que não está relacionado à realidade representada (declarada) por meio do
ato administrativo de lançamento. Espécie de vício que não diz respeito aos elementos
constitutivos da obrigação tributária, ou seja, ao fato gerador, à base de cálculo, ao
sujeito passivo, etc. A indicação defeituosa ou insuficiente da infração cometida, da data
em que ela ocorreu, do montante correspondente à infração (base imponível); e dos
documentos caracterizadores da infração cometida (materialidade), não configura
vício formal.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional. [...]

A autuação lavrada, portanto, deve ser nulificada por vício material em
razão dos equívocos na descrição dos fatos e da fundamentação legal na verificação dos
requisitos do drawback, os quais não podem ser sanados sem novo ato de lançamento, violando
frontalmente os artigos 10 do Decreto no 70.235/1972 e 142 do Código Tributário Nacional.

Fl. 1067
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.283 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.003217/2005-53

3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 1068
DF CARF MF
Original